Tribunal: TJDFT
Processo: 0003266-13.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO NULO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.

3. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.

4. O acórdão objurgado foi claro no sentido de que, nos presentes autos, não está questionada a intimação da primeira requerida, mas, do segundo requerido que, conforme demonstram os próprios documentos juntados pelo embargante, não foi intimado no processo administrativo.

5. O embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.